Tribunal: TJDFT
Processo: 0760797-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PRÁTICA DE JOGOS DE AZAR COM UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face de sentença que o condenou a pena de 3 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime semiaberto para início do cumprimento da pena, substituída por uma restritiva de direito, pela prática do delito previsto no artigo 20 da Lei de Contravenções Penais, por ter no dia 18 de novembro de 2021, entre 20h e 20h30m, explorado jogo de azar em local acessível ao público, por intermédio de máquinas caça-níqueis. O apelante pede a reforma da decisão com base na teoria da adequação social e no princípio da insignificância.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 5384466). Contrarrazões apresentadas (ID 5384467). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 54488805).
3. A conduta de, consciente e voluntariamente, participar da exploração de jogo de azar, mesmo não sendo o proprietário da máquina, mas como agente que trabalha no local e gerencia a utilização do instrumento objeto da contravenção é fato que se amolda ao artigo 50, caput, da Lei de Contravenção Penal.
4. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial pelo Comunicado de Ocorrência Policial (ID 53843723), auto de apreensão e laudo de apresentação e apreensão das máquinas eletrônicas (ID 53843717), bem como pelos depoimentos prestados em juízo. Assim, não há que se falar em absolvição por atipicidade quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Impossível a aplicação do Princípio da Adequação Social para tornar a conduta atípica. O fato de o comportamento ser aceito por alguns não implica ser socialmente adequado, além de não ter o condão de determinar a desconsideração da correta aplicação da lei penal.
6. Não há que se falar em insignificância jurídica nos Juizados Especiais Criminais quando se trata de crimes ou contravenções com pena em abstrato até dois anos exatamente porque a competência de tais Juizados existe exatamente para tratar de infrações penais de menor potencial ofensivo, o que terminaria por se confundir aplicação de penas alternativas com ausência legal de punibilidade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.